Tribunal: TJDFT
Processo: 0709934-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709934-37.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CALICE PROPAGANDA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por cÁlice propaganda ltda – me contra a decisão que indeferiu a liminar requerida no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECOM-DF). A decisão de ID 24705596 indeferiu a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões pela manutenção da decisão agravada (ID 26059030). Parecer do Ministério Público pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual revela que a ordem foi denegada na origem, como salientado no parecer do Ministério Público, o que faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a liminar em sede de mandado de segurança, quando proferida sentença, denegando a segurança pretendida, e julgando extinto o processo com resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (AGI 2016.00.2.034571-6, 4a T., Des. rel. Arnoldo Camanho, DJe: 24/03/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator